Tribunal: TJSP
Processo: 1507819-69.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo que busca a aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e o abrandamento do regime inaugural. Não acolhimento. Réu multirreincidente específico e portador de maus antecedentes em

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo que busca a aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e o abrandamento do regime inaugural. Não acolhimento. Réu multirreincidente específico e portador de maus antecedentes em delitos patrimoniais, de modo que sua conduta não pode ser considerada de mínima reprovabilidade, ainda que o objeto subtraído seja de pequeno valor. Como se não bastasse, o delito foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, o que revela habitualidade delitiva. Forma qualificada do delito que também impede a concessão do benefício. Precedentes. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo tão somente para amenizar o incremento inicial na pena-base, considerando o pequeno valor da coisa subtraída, nos termos do parecer da i. PGJ. Manutenção da exasperação adotada na segunda fase, pois a atenuante da confissão é compensada apenas parcialmente com a multirreincidência específica do réu. Ausência de bis in idem em relação ao agravamento da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência, visto que os aumentos foram ancorados em condenações distintas. Precedentes. Regime inicial fechado devidamente justificado e de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de concessão da substituição da pena corporal. Recurso parcialmente provido, com redução do quantum de pena fixado, mantendo-se, no mais, a r. sentença conforme prolatada.